Tribunal: TJSP
Processo: 2064800-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança voltado à exclusão das contribuições do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança voltado à exclusão das contribuições do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de que não haveria amparo na jurisprudência do STF (Tema 69) e nem do STJ (Tema 1.223) para a pretensão deduzida. Após a interposição do agravo, sobreveio sentença que denegou a segurança no juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar, diante da superveniência de sentença que examinou o mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de mérito substitui a decisão interlocutória anteriormente proferida, de forma a extinguir a fase cognitiva e consolidar o julgamento da causa com resolução de mérito, nos termos do artigo 203, §1o, do CPC.
4. Diante da existência de sentença posterior à interposição do agravo de instrumento, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal, tornando prejudicado o agravo, conforme previsto no artigo 932, III, do CPC.
5. Eventual insurgência contra os fundamentos da sentença deve ser veiculada mediante apelação, nos termos do artigo 1.009, caput e §1o, do CPC, preservando-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença que aprecia o mérito do mandado de segurança prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por perda do objeto.
2. As razões anteriormente veiculadas devem ser deduzidas por meio de apelação, conforme o princípio da unirrecorribilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1o; 932, III; 1.009, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.